Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. TEMA 1.009 DO STJ. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos de no 0747625-37.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos a título de reposição ao erário de verba recebida de boa-fé. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo recolhido.
II. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso.
III. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, não vislumbro, ab initio, a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista que não comprovou de forma indubitável qualquer vício que macule o processo administrativo que ensejou os descontos. A discussão sobre o direito aplicável ao caso é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.”
IV. O STJ, no julgamento ainda não transitado em julgado do tema 1.009, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
V. Portanto, a análise acerca do tipo de equívoco que gerou o pagamento indevido e os requisitos para devolução ou não dependem de dilação probatória, a ser estabelecida no processo de origem, inclusive a discussão sobre a aplicabilidade do citado entendimento ao caso, diante da alegação de alteração de interpretação de lei pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, o presente agravo não merece provimento.
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).